Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Ainda que inadequada a via eleita na utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sua inadmissão implicaria em negativa de prestação jurisdicional, o que é vedado pelo art. 5o, XXXV, da CF.

2. Segundo jurisprudência do STJ, deve-se conceder a remição pelo estudo, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal e Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em caso de aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

3. Ordem parcialmente concedida.